Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho DESPACHO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público contra despacho (ID 26899688) proferido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, nos autos no 0700430-62.2021.8.07.0014, que determinou a designação de data para audiência de justificação, a fim de que, com a oitiva das partes, seja mais bem analisada a situação dos envolvidos. Em suas razões, o reclamante aponta o cabimento da Reclamação Criminal, ante a falta de recurso específico (ID 26899685). Argumenta que o Juízo reclamado não homologou a promoção de arquivamento e nada disse sobre eventual discordância em relação a isso, tendo seguido em impulso oficial para na data de 29/06/2021, designar audiência de justificação para ouvir a vítima. Foi deferida a liminar pleiteada para suspender a audiência de justificação até o julgamento definitivo desta Reclamação (ID 27082721). O interessado LUCAS DE ALMEIDA MAIA apresentou resposta à presente demanda, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT (ID 3092977). É o relatório. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021 21:00:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator